Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1021348-58.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ÁUREO MATTOSO JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO SANTANDER S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65741469) interposto por ÁUREO MATTOSO JÚNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 50320964):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CONTRATOS: CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DO REQUERIDO (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação do ora agravante e ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo agravado contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida”. (N.U 1021348-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 51573967 e id 56279461), estes foram rejeitados nos acórdãos de id 54932961 e id 61753499.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, proposto por ÁUREO MATTOSO JÚNIOR, que manteve a decisão monocrática que, na Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, negou provimento à Apelação por ele manejada e deu parcial provimento à Apelação interposta da instituição bancária, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC c/c Súmula n. 568 do STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) restou patente a omissão do acórdão vergastado, na medida que deixou de apreciar questão essencial à demanda e, mais ainda, questão em que a matéria já tem seu entendimento consolidado em súmulas do STJ e jurisprudências, tanto desta Corte, como do próprio Tribunal a quo, inclusive da mesma Câmara julgadora”.
Aponta contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, IV, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) fundamentou os declaratórios em entendimentos jurisprudenciais de recursos repetitivos e com base nas Súmulas 30, 296,472 e 539 desta Corte. Todavia o v. acórdão não seguiu as citadas súmulas ou os precedentes jurisprudenciais invocados, tampouco esposou as razões pelas quais não os fez. ou seja, o decisum não demonstrou as razões de superação dos entendimentos sumulados, afrontando o que preconiza o art. 489, §1o, VI do CPC”.
Recurso tempestivo (id 65757955).
Contrarrazões no id 67069971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, IV, § 4o, e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, IV, § 4o, e 1.022, I e II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado os seguintes pontos: a) cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora, multa contratual e outros encargos, o que é vedado pelas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ; b) a capitalização mensal somente é permitida desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula n. 539 do STJ.
Argumenta que “(...) fundamentou os declaratórios em entendimentos jurisprudenciais de recursos repetitivos e com base nas Súmulas 30, 296,472 e 539 desta Corte. Todavia o v. acórdão não seguiu as citadas súmulas ou os precedentes jurisprudenciais invocados, tampouco esposou as razões pelas quais não os fez. ou seja, o decisum não demonstrou as razões de superação dos entendimentos sumulados, afrontando o que preconiza o art. 489, §1o, VI do CPC”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.
Com efeito, não há falar em omissão ou contradição quanto aos encargos contratados nos seis (06) contratos em discussão, porquanto basta uma singela análise das decisões recorridas nos IDs nos 42152459 e 50320964, para constatar que todos - juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência – foram analisados com exatidão e amparo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
Com efeito, no tocante os juros remuneratórios do Contrato de Cheque Especial - Conta Corrente no 010003422, ficou constatado que se equivocou o douto magistrado singular, posto que os reduziu para 5,77% ao mês, quando o correto é 6,87% ao mês, conforme a taxa média de mercado, razão pela qual foi retificada a decisão recorrida.
Quanto aos demais contratos, como os juros remuneratórios foram fixados em harmonia e aquém com a taxa média de mercado para as operações de créditos mencionadas, não houve necessidade de alterá-los.
A capitalização dos juros, por sua vez, restou comprovada, uma vez que em todos os contratos as taxas de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, ou seja, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Quanto a comissão de permanência, como não há nenhuma previsão expressa da sua contratação nos contratos de: Cheque Especial – Conta Corrente no 01003422, Cartões de Crédito Platinun Visa e Mastercard no 4093 xxxx xxxx 7025 e 5155 xxxx xxxx 0048, Cédula de Crédito Bancário no 320.0000.27250 e contrato no 150703038 (Ids nos. 39287062, 39287063 a 39287064, 39287065 a 39287066, 39287050 e 39287053), não há interesse da parte autora/agravante no seu afastamento”. (id 54932961 - p. 4-6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, IV, § 4o, e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII